Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706917-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LAISSA MYRELLA GONCALVES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). AFASTAMENTO. AÇÃO PENAL EM CURSO PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA INDEVIDA. 1. Apelação na qual o Ministério Público postula a reforma da decisão condenatória, visando o afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, ou, caso mantido o reconhecimento desta causa de diminuição, que se aplique a minorante no seu patamar mínimo. Também requer a aplicação de regime inicial de cumprimento da pena mais rigoroso e a exclusão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 2. A ré responde a outra Ação Penal também pela prática do crime de Tráfico de Drogas, na qual, inclusive, já houve sentença condenatória, encontrando-se pendentes de julgamento o Recurso Especial interposto pela Defesa. Tal circunstância autoriza a conclusão de que se trata de pessoa dedicada a prático do tráfico ilícito de entorpecentes e, consequentemente, impede o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. 3. Apelação ministerial conhecida e provida. A recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo que as ações penais em curso não possuem o condão de afastar a causa especial de diminuição da pena prevista no mencionado normativo. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005